Tribunal: TJES
Processo: 5020292-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020292-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCINALDO NOBRE SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. VIOLÊNCIA CONTRA SERVIDOR. NULIDADES AFASTADAS. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. IMPARCIALIDADE. DEFESA TÉCNICA GARANTIDA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, ocorrida em 23/02/2024, por agressão a servidor, determinou a interrupção definitiva do prazo para fins de benefícios, retificou o cálculo de pena e declarou a remição de dias registrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve prescrição ou nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 018/2024 em razão de suposto excesso de prazo;
(ii) saber se há impedimento ou suspeição de membro da Comissão Disciplinar;
(iii) saber se houve cerceamento de defesa na condução do PAD;
(iv) saber se é obrigatória a audiência de justificação judicial para homologação da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovadas a materialidade e a autoria da falta grave consistente em agressão a servidor, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II, da LEP.

4. Os prazos previstos em portarias administrativas são impróprios, não gerando nulidade sem demonstração de prejuízo, inexistente no caso. O prazo prescricional aplicável, por analogia ao art. 109 do Código Penal, é de três anos, não configurado.

5. A alegação de suspeição do membro da Comissão Disciplinar carece de suporte fático, sendo insuficiente a mera afirmação unilateral do apenado.
6. O PAD garantiu contraditório e ampla defesa, com oitiva do apenado e manifestação escrita de defesa técnica.

7. A ausência de audiência de justificação judicial não invalida a decisão, sobretudo quando o apenado já foi ouvido no PAD e não há regressão de regime a ser operada, conforme orientação do STJ (AgRg-HC 1.008.684).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento

“
Os prazos previstos em regulamentos administrativos para conclusão de PAD são impróprios e sua inobservância não acarreta nulidade sem efetivo prejuízo.”

“
A ausência de audiência de justificação não invalida a homologação da falta grave quando garantidos contraditório e ampla defesa no PAD e inexistente regressão de regime.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)

LEP, arts. 39, II, e 50, VI.

CP, art. 109.

CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg-HC 1.008.684.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
20292
-
48
.20
2
5
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
LUCINALDO NOBRE SOARES

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por
LUCINALDO NOBRE SOARES
,
contra a r. decisão proferida pelo douto Magistrado da
8
ª Vara Criminal de Vila
Velha
que, reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave ocorrida em 23/02/2024, deixou de acolher as justificativas apresentadas pelo reeduca
ndo, determinado a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefícios, estabelecendo como marco interruptivo a data da infração, e procedeu à retificação do resumo de pena, declarando a remição de 3 dias relativos às atividades registradas, com remanescência para cálculo futuro.

A defesa sustenta, em síntese, que o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 018/2024 estaria maculado por diversas nulidades, afirmando que houve excesso de prazo na sua conclusão, já que o fato ocorreu em 23/02/2024 e o procedimento somente foi encerrado em 13/09/2024, em afronta ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e aos prazos previstos na Portaria 332-S/SEJUS/2003.

Aduz, ainda, que um dos membros da Comissão Disciplinar estaria impedido de atuar no feito, por supostamente figurar entre os agentes denunciados pelo interno por agressões e ameaças, o que, em seu entendimento, comprometeria a imparcialidade do julgamento; não teria sido oportunizada audiência de justificação, bem como que a oitiva do reeducando teria ocorrido sem a presença de advogado, circunstâncias que configurariam violação ao contraditório e à ampla defes
a.

Ao final, pugna pela reforma integral do
decisum
, com a anulação do
PAD e o consequente afastamento da falta grave e restabelecimento do
status quo
para fins de contagem de benefícios na execução penal
.

Ao final, pugna pela reforma integral do
decisum
, com a anulação do reconhecimento da falta grave e restabelecimento do
status quo
para fins de contagem de benefícios na execução penal.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Após compulsar os autos,
entendo que
a manutenção do
decisum
vergastado
é medida que se impõe.
Explico.

D
e plano, verifica-se que a
materialidade e a autoria da falta grave restaram devidamente comprovadas. O reeducando, em 23/02/2024, investiu fisicamente contra servidor público, causando-lhe lesão corporal atestada por laudo pericial, conduta esta que se amolda perfeitamente à falta grave prevista no art. 50, VI, c/c art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal (LEP).

E
m relação as teses de nulidades aventadas pela defesa, sustentando a
prescrição do procedimento disciplinar com base nos prazos estipulados pela Portaria 332-S/SEJUS/2003,
não merece
prospera
r
.

É pacífico o entendimento, tanto neste Egrégio Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça, de que os prazos previstos em regulamentos administrativos estaduais para a conclusão de PAD são impróprios.

Dessa forma, o
seu descumprimento, por si só, não gera nulidade, tampouco a extinção da punibilidade, salvo se demonstrado prejuízo efetivo à defesa, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, diante da inexistência de legislação específica sobre o prazo prescricional para apuração de faltas disciplinares, a jurisprudência consolidada aplica, por analogia, o menor prazo previsto no art. 109 do Código Penal, qual seja,
03 (três) anos.

Considerando que o fato ocorreu em
23/02/2024
e a decisão homologatória se deu no mesmo ano, é evidente que não operou a prescrição.

Quanto a alegação de parcialidade da Comissão disciplinar, melhor sorte não socorre ao agravante, na medida em que carece de suporte probatório.

Como bem destacado pelo Juízo
a quo
e reforçado pelo
Parquet
, a mera alegação unilateral do apenado, desacompanhada de qualquer elemento concreto (sindicância apuratória, decisão condenatória contra o agente, etc.), não tem o condão de tornar o servidor suspeito. Acolher tal tese significaria permitir que o reeducando escolhesse quem o julgaria administrativamente através de denúncias infundadas, subvertendo a ordem disciplinar.

Também não há que se falar em cerceamento de defesa, posto que o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 018/2024 transcorreu com regularidade.

Inclusive, o apenado foi ouvido sobre os fatos e, crucialmente, houve a atuação de
defesa técnica,
que apresentou manifestação escrita (fls. 23/26 do PAD), garantindo o efetivo contraditório.

Por fim, quanto à ausência de audiência de justificação judicial, a jurisprudência do STJ tem mitigado a obrigatoriedade do ato quando:

O apenado já foi ouvido no PAD, assistido por defesa técnica;

Não há regressão de regime a ser operada (o apenado já se encontrava no regime fechado).

Nesse sentido, colaciono o entendimento ministerial que cita recente precedente do STJ (AgRg-HC 1.008.684), reafirmando que
"a ausência de oitiva judicial não configura nulidade se assegurados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo, tampouco há necessidade de audiência de justificação na ausência de regressão de regime"
.

Portanto, não havendo prejuízo demonstrado (
pas de nullité sans grief
), a homologação da falta grave é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.